Tribunal: STF
Processo: ARE 1367868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – ICMS - INFRAÇÃO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS - RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR - DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, VI; 145, § 1º; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, segundo Auto de Lançamento e de Imposição de Multa nº 2229 que a autora foi nomeada como corresponsável ao pagamento do ICMS referente às mercadorias que seriam entregues pela Moto Honda da Amazônia LTDA. para a empresa Cometa Campo Grande Comércio de Motos LTDA., foi constatado a entrega de mercadorias em local diverso do constante das notas fiscais, sendo referida documentação corretamente considerada inidônia, ex vi do artigo 93, inciso IV, da Lei n. 1.810/97. Neste cenário, fica evidente o descompasso que sobressai entre as informações indicadas nos documentos e a conduta da transportadora. Assim, a partir da irregularidade identificada, impróprio afastar a responsabilidade da autora, porque inequívoco que a mercadoria não estava acompanhada, no momento dos fatos, da devida documentação. Por conseguinte, presente a responsabilidade pelo pagamento do crédito constituído em razão da infração, notadamente considerando o previsto no artigo 136 do CTN, sendo que a conduta no tocante aos aspectos relacionados à inidoneidade da documentação fiscal impede o devido controle da tributação pela circulação de bens, gerando, consequentemente, prejuízo ao erário. No tocante à multa, não verifico presente o efeito confiscatório alegado, inexistindo violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, uma vez que referido encargo constitui sanção pelo descumprimento da obrigação tributária, visando desestimular a reiteração da conduta ilícita



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente